Tribunal: TJSP
Processo: 2033211-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu tutela antecipada requerida pela autora. Irresignação autora. Pretensão à manutenção da cobrança no valor que anteriormente era descontado de sua folha. Ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC). Suposta alteração do plano de saúde, com cláusulas para cálculo por faixa etária.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu tutela antecipada requerida pela autora. Irresignação autora. Pretensão à manutenção da cobrança no valor que anteriormente era descontado de sua folha. Ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC). Suposta alteração do plano de saúde, com cláusulas para cálculo por faixa etária. Desligamento da agravante após a alteração. Aplicação das cláusulas contratuais do plano modificado que, a princípio, não viola o artigo 31 da Lei no 9.656/1998. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033211-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DAS
DORES FILHA MARCONI, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2033211-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria das Dores Filha Marconi
Agravada: Fundação Saúde Itaú
Juiz de origem: Rodrigo Sousa das Graças
VOTO N. 21161
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO.
VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão
que
indeferiu
tutela
antecipada
requerida
pela
autora.
Irresignação autora. Pretensão à manutenção da cobrança no
valor que anteriormente era descontado de sua folha. Ausência
de probabilidade do direito (art. 300, CPC). Suposta alteração
do plano de saúde, com cláusulas para cálculo por faixa etária.
Desligamento da agravante após a alteração. Aplicação das
cláusulas contratuais do plano modificado que, a princípio, não
viola o artigo 31 da Lei no 9.656/1998. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de p. 09 que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela
provisória de urgência pretendida pela autora para manutenção do
plano de saúde nas mesmas condições de quando vigente o contrato de
trabalho.
Pleiteia a autora agravante (ps. 01/07) a reforma da
decisão alegando, em síntese, que a alteração para o modelo de faixa
etária ocasionou um aumento expressivo no custo da assistência
médica; que adequado, ao menos em sede de tutela de urgência, a
cobrança do valor incontroverso de R$ 1.375,64 pelo padrão Especial I
ou de R$ 915,46 pelo padrão Básico; que a aplicação da faixa etária
viola seus direitos e a impede de permanecer no plano de saúde; que o
indeferimento acarretará o cancelamento do plano.
Indeferida a tutela antecipada recursal (p. 51).
Dispensada a apresentação de contraminuta, os autos
encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não estão preenchidos os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada
pretendida pela agravante.
A impugnação da agravante no caso diz respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
somente ao valor cobrado a título de mensalidade do plano de saúde,
após seu desligamento.
Embora nada tenha esclarecido nas razões do agravo
de instrumento, pelo que se extrai da inicial e documentos juntados, a
agravante, enquanto funcionária na ativa, pagava o valor mensal total
de R$ 104,17 para ela e um dependente, descontados de seu
pagamento (p. 39), pelo critério de preço médio.
Aduz que a alteração para o critério de faixa etária
nesse momento seria abusiva por acarretar aumento expressivo da
mensalidade e sustenta a necessidade de fixar, por ora, cobrança do
valor incontroverso de R$ 1.375,64 pelo padrão Especial I ou de R$
915,46 pelo padrão Básico.
Ocorre que, no caso em comento, extrai-se das
alegações da agravante e documentos por ela juntados que houve
alteração no modelo de custeio no ano de 2015 (antes de seu
desligamento), passando a haver um único plano de saúde em vigor
tanto para ativos como para inativos com cálculo da mensalidade pelo
critério de faixa etária.
À primeira vista, inclusive, à ocasião do desligamento
da autora, a opção pela permanência observou a tabela de faixas
etárias do novo modelo de custeio (ps. 33/35).
Assim, para os inativos (categoria em que a
agravante se insere), não há qualquer subsídio da empregadora, até
porque tampouco subsiste relação de emprego nem, via de
consequência, pagamento de salário. Com isso, cabe ao inativo arcar,
por conta própria, com o valor total da mensalidade, o que é
justamente a previsão de “pagamento integral” (art. 31, Lei
9.656/1998).
Além disso, se o grupo dos inativos deve ser
custeado exclusivamente e integralmente pelos beneficiários (art. 20 da
RN 279/2011), permitir que a autora pague valor inferior ao devido, ou
seja, que pague o valor da mensalidade como se ativa fosse, implicaria
distorção dentro de um mesmo grupo.
O que a lei exige é que a empregadora garanta um
plano de saúde nas mesmas condições assistenciais, mas não a obriga a
continuar a arcar com os riscos do seguro do ex-empregado.
Por fim, registra-se que a agravante não demonstrou
minimamente, ao menos por ora, os supostos cálculos que justificariam
fixar a mensalidade em valor diverso e inferior àquele indicado na
tabela de faixas etárias.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033211-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator